Tribunal: TCU
Processo: 018.307/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9122/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.307/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrianna Nunes Coelho (XXX.062.544-XX); Alan da Silva Carvalho (XXX.082.925-XX); Anderson Cley Silva Pinheiro (XXX.140.975-XX); Andre Marinho Bezerra Reis (XXX.984.330-XX); Antonio Cesar Costa Cunha (XXX.072.815-XX); David Silva Campos (XXX.664.955-XX); Elisangela Rocha da Silva (XXX.746.365-XX); Juliana Carolina Silva Afonso (XXX.678.785-XX); Julio Santos Neves (XXX.413.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.